Tribunal: TJSP
Processo: 1000747-27.2020.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Condenação da Fazenda municipal ao fornecimento de medicamento. Responsabilidade solidária dessa entidade federativa. Inteligência dos artigos 6o, 23, II, e 196 da Constituição da República. Ausência de recursos financeiros para o custeio pelo autor. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Paciente que padece fibrilação atrial. Obrigação

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Condenação da Fazenda municipal ao fornecimento de medicamento. Responsabilidade solidária dessa entidade federativa. Inteligência dos artigos 6o, 23, II, e 196 da Constituição da República. Ausência de recursos financeiros para o custeio pelo autor. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Paciente que padece fibrilação atrial. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Sentença mantida nesse ponto. Sem embargo, afastamento da condenação dessa Fazenda ao pagamento de custas que se impõe. Logo, recurso parcialmente provido.